Tribunal: TJSP
Processo: 1027139-97.2016.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – Razões de apelo que não impugnam os fundamentos de fato e de direito da sentença – Inobservância ao princípio da dialeticidade recursal – Aplicabilidade do artigo 1.010, inciso II, do Novo Código de Processo Civil – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154347
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1027139-
97.2016.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante ALDENOR ANTONIO
DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 4 de março de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027139-97.2016.8.26.0405 -Voto no
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 11004
APELAÇÃO No 1027139-97.2016.8.26.0405
COMARCA: OSASCO 3a VARA CÍVEL
APELANTE: BANCO ITAUCARD S/A
APELADO: ALDENOR ANTÔNIO DOS SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA)
JUÍZA
PROLATORA:
MARIANA
HORTA
GREENHALGH
RECURSO DE APELAÇÃO
Razões de apelo que não
impugnam os fundamentos de fato e de direito da sentença
Inobservância
ao
princípio
da
dialeticidade
recursal

Aplicabilidade do artigo 1.010, inciso II, do Novo Código de
Processo Civil Recurso não conhecido.
VISTOS.
Trata-se de Apelação interposta contra r.
sentença de fls. 211/216, cujo relatório se adota, que julgou
parcialmente procedente a ação revisional, para o fim de determinar
a restituição da quantia paga a maior pelo autor, no total de R$
35,47, com correção e juros de mora a contar da elaboração do
laudo pericial.
No mais, condenou o autor ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade judiciária.
Recorre o réu sustentando que os juros
remuneratórios podem ser livremente pactuados no âmbito do
Sistema Financeiro Nacional.
Afirma que o contrato objeto dos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027139-97.2016.8.26.0405 -Voto no
3
apresentou taxa de juros remuneratórios inferior à média do
mercado praticada à época da contratação, de modo que inexistente
abusividade de sua parte.
Requer provimento para que a ação seja
julgada improcedente, com a inversão da sucumbência.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento.
Isso porque vige em nosso ordenamento
jurídico o princípio da dialeticidade recursal, previsto no artigo
1.010, inciso II, do Código de Processo Civil/2016. Em outro dizer,
o
recorrente
deve
demonstrar
fundamentadamente
seu
inconformismo quanto ao provimento jurisdicional atacado para
que o órgão julgador profira o julgamento.
Em razão de tal princípio, deve a parte
apelante refutar, de forma específica e precisa, todos os
fundamentos autônomos e suficientes contidos na decisão
impugnada (STJ - AgRg no AREsp 56528/GO, Agravo Regimental
No Agravo Em Recurso Especial no 2011/0160487-5, Rel. Min.
Alderita Ramos De Oliveira).
E isso não ocorreu no presente caso.
Verifica-se que o Magistrado de Primeiro
Grau julgou a ação revisional de contrato bancário parcialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027139-97.2016.8.26.0405 -Voto no
4
procedente tão somente para determinar a restituição do valor de
R$ 35,47, que, com base no laudo pericial, foi pago a maior no
período de atraso contratual. Ainda, diante da sucumbência mínima
do réu, condenou o autor a arcar com as verbas sucumbenciais.
Pois bem.
O réu apelante, por sua vez, interpôs o
presente Recurso de Apelação (recolhendo preparo recursal no
importe de R$ 150,00), para sustentar que os juros remuneratórios
podem ser livremente pactuados, e que a taxa cobrada não é
abusiva, porquanto inferior à taxa média do mercado.
São alegações genéricas que não atacam,
de forma específica e determinada, os fundamentos contidos na r.
sentença, circunstância que torna inviável a compreensão da
irresignação recursal, não se podendo delimitar o âmbito da
controvérsia instaurada entre os termos da sentença e o
inconformismo do apelante.
Não bastasse isso, o réu apelante ainda
pleiteou a inversão da sucumbência (carreada à parte autora!).
Nesse sentido, é a lição de NELSON
NERY JÚNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:
“O apelante deve dar as razões, de
fato e de direito, pelas quais entende deva ser
anulada ou reformada a sentença recorrida.
Sem as razões do inconformismo, o recurso
não pode ser conhecido.” (CPC Comentado,
Ed. RT, 10a edição, nota 5 ao artigo 514, II,
pág. 853).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027139-97.2016.8.26.0405 -Voto no
5
Assim tem se orientado a jurisprudência
deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO
-
AÇÃO
DE
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - FALTA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - NÃO
OBSERVÂNCIA
DA
REGULARIDADE
FORMAL. A peça recursal deve impugnar de
forma específica os fundamentos da r.
sentença recorrida. Apelante que se limita a
copiar a contestação ofertada nos autos.
Desrespeito ao art. 514, Incisos II e III do
CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO
NÃO CONHECIDO”. (grifo nosso Apelação
no 0117677-33.2009.8.26.0100, São Paulo, 37a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
EDUARDO SIQUEIRA, j. 17.3.2011)
Deste modo, não tendo impugnado os
fundamentos que basearam a sentença, em claro desrespeito
princípio da dialeticidade, de rigor o não conhecimento do recurso
do autor.
Posto isto, pelo meu voto, não conheço
do recurso.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora